Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710958-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAISON CARVALHO FLORES EMBARGADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DECISÃO HOMOLOGA DESITÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 77158491). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator